Tribunal: TCU
Processo: 006.444/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2022/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado que trata de acompanhamento instaurado em função do subitem 9.2.1 do Acórdão 2629/2018-TCU-Plenário (Relator Min. André Luís de Carvalho) acerca do Contrato 0005- EG/2015/0023 e do RDC Eletrônico no 007/DFLC/SBVT/2014, com fundamento no arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, V, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em arquivar o presente processo, considerando foram elididos os indícios de irregularidade no reequilibro econômico-financeiro do empreendimento e tendo a instrução anterior analisado os demais aspectos do contrato já finalizado, não restando mais ações deste tribunal e cumprido o item 9.2.1 do Acórdão 2629/2018 acima mencionado, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.444/2021-0 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Interessados: Basalto Construção e Pavimentação Ltda (82.385.485/0001-43); Damiani Soluções de Engenharia Ltda (03.618.474/0001-90); Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (00.352.294/0001-10); Jota Ele Construções Civis S/A (77.591.402/0001-32). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRod). 1.6. Representação legal: Caio Augusto Nazario de Souza (89959/OAB-PR) e Bernardo Strobel Guimarães (32838/OAB-PR), representando Jota Ele Construções Civis S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.